Tribunal: TJBA
Processo: 8010434-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010434-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: DAX OIL REFINO S/A

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, JOBERTO MOURA ACIOLI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. PERCENTUAL DE 93,19%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA NECESSIDADE DO REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. IMPROVIMENTO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. A cláusula de reajuste por sinistralidade não é proibida em contratos coletivos, porém as operadoras devem demonstrar sua necessidade através de pareceres ou cálculos atuariais. A agravante não demonstrou quais fatores levaram à definição do percentual de 93,19%, não havendo transparência quanto aos critérios adotados, ficando evidenciada a ausência de cálculo e de parâmetros objetivos. Em sede de cognição sumária, há probabilidade do direito da agravada, considerando que o reajuste de 93,19% excede o razoável e se mostra desproporcional quando comparado aos percentuais anuais da ANS. Configurado o
periculum in mora
, pois 145 vidas dependentes do plano correm risco de ficar sem assistência médica caso não possam arcar com valor excessivo, enquanto eventuais valores em mora poderão ser objeto de posterior cobrança.
Agravo Improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8010434-23.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como agravado,
DAX OIL REFINO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA